Tribunal: STF
Processo: RE 1530161
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alberto Camelo de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Acre, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 154/05. ARTS. 40, 42 § 1º E 142, X, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 
1. A exegese dos arts. 42, §1º, c/c art. 142,§3º, X, da Carta Política de 1988, autoriza a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos para o custeio da Seguridade Social de vez que legitimada pela Constituição Federal antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, que dando nova redação ao art. 40, da Carta Maior, restou por consolidar sua instituição expressa, e desprovida de distinção, para servidores públicos civis e militares, ativos e inativos da União (precedentes: STJ. RMS 20241/RJ. Rel. Min. Luiz Fux. J. 06.12.2005)
2. Ademais, o §1º, do art. 42, da Constituição Federal que lei específica disporá sobre a previdência social dos militares, inexistindo vedação legal à edição de norma genérica estabelecendo um sistema de previdência que alcance todos os servidores.
3. Neste aspecto, materializada tal exigência pela Lei complementar Estadual nº 154/05, que institui o Regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Acre, inclusive dos militares, devidamente autorizada pela exegese dos arts. 40, 42, §1, c/c o art. 142, §3º, X, da Carta Magna. 
4. Recurso conhecido, mas improvido.”

Instado a aplicar a sistemática de repercussão geral - Tema 160 -(ce386558) o Tribunal de origem realizou juízo negativo de retratação, em decisão assim ementada: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. RECOLHIMENTO. REGULAR. TEMA 160. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende constitucional o recolhimento de contribuição previdenciária de militar na inatividade, ademais, reconhecida a competência legislativa dos Estados quanto à fixação de alíquotas da contribuição previdenciária específica sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas. 
    2. No caso concreto, na esfera estadual, a Lei Complementar nº 391 prevê expressamente o recolhimento do tributo dos militares inativos.
    3. Recurso desprovido.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §20 e 42, §2º da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido  da constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos miliares inativos (Tema 160), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161  DIVULG 25-06-2020  PUBLIC 26-06-2020)

Ademais, esta Suprema Corte, na ADI 5154, consignou que a inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente